Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Publicidade dos atos processuais. Pedido de segredo de justiça. Documentos fiscais, contábeis e bancários. Proteção à intimidade e à privacidade. Sigilo parcial. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de exigir contas que deferiu parcialmente o pedido de decretação de segredo de justiça sobre petição e documentos juntados aos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a decretação de segredo de justiça na ação de exigir contas e, em caso positivo, se o sigilo deve abranger a integralidade dos autos ou apenas documentos específicos.
III. Razões de decidir
3. A publicidade constitui regra no processo civil, sendo o segredo de justiça medida excepcional, admitida quando necessária à proteção da intimidade ou da vida privada das partes, nos termos do art. 189 do CPC.
4. A juntada de documentos que contenham informações fiscais, contábeis e bancárias atrai a incidência da exceção legal, por envolver dados sensíveis protegidos constitucionalmente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, III e §1o; CF/1988, art 5o, X e XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 2031141, AGI 0719624-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025.